Tribunal: TJDFT
Processo: 0732817-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0732817-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA KARLA DA SILVA LOPES AGRAVADO: CLAUDIA CRISTIANE BAISEREDO DE CARVALHO - ME DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 11.861,89), manteve o bloqueio de valores em conta bancária da agravante (R$ 562,75). A agravante alega, em síntese, que: 1) os Tribunais Superiores têm reconhecido a impenhorabilidade de verbas até o limite de 40 salários mínimos, independente da natureza da conta bancária depositada; 2) as exceções legais não estão configuradas, haja vista que os valores bloqueados em nada se relacionam à aquisição dos serviços, bem como a dívida não é de natureza alimentícia e os valores bloqueados não excedem os 50 salários mínimos mensais (CPC/2015 833 §§ 1° 2o). Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de impedir a continuidade dos atos constritivos e o levantamento do valor bloqueado e, no mérito, seja reconhecida a sua impenhorabilidade. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos, independentemente de onde se encontre depositada, não estando configurada nenhuma das exceções legais à impenhorabilidade (CPC/2015 833 §§ 1o 2o). Nesse sentido: “(...) 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1812780/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021) Há, também, risco de dano à agravante, diante da constrição da verba em questão. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, COM URGÊNCIA, o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator